Tribunal: STF
Processo: Pet 10762
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo regimental interposto por FÁBIO DE OLIVEIRA RIBEIRO contra decisão que determinou o arquivamento imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sustenta o agravante, em síntese, que há justa causa para admitir o prosseguimento desta Petição, pois (a) é fato notório que Jair Bolsonaro vinha cortejando o STM desde que começou a hostilizar o STF; (b) o filho dele que é Deputado Federal tinha o hábito de dizer que a SUPREMA CORTE poderia ser fechada com um cabo e três soldados num jipe; (c) durante a guerra cultural que moveu contra o STF, o ex-Presidente apoiado pelos senadores agravados chegou a dizer que a Justiça Militar era dele.



    Segue afirmando “a ausência de justa causa em relação aos fatos possivelmente criminosos referidos na petição do agravante somente poderia ser declarada se o tipo penal correspondente não fosse de mera conduta” e que, embora o SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR tenha negado a existência de qualquer investigação acerca das eleições, “não deixa de ser verdade que a representação protocolada pelos agravados no sistema de justiça militar chegou a produzir algum efeito institucional”. 



    Requer, assim, o processamento e o provimento do presente recurso, para, revogando-se a decisão do relator, determinar-se o prosseguimento do feito adotando-se as medidas processuais cabíveis (eDoc. 30).



    É o relatório. DECIDO. 



    É flagrante a ilegitimidade ativa ad causam do ora agravante, de modo que não possui ele interesse subjetivo a ser tutelado. Nesse sentido já se pronunciou o Plenário desta CORTE, nos termos da seguinte ementa: 



    “Agravo regimental. Pedido de arquivamento do feito pela Procuradoria-Geral da República. Arquivamento obrigatório. Ilegitimidade ad causam do particular para recorrer dessa decisão. Irrecorribilidade. Precedentes.



    1. Sendo o Ministério Público Federal o único titular da ação penal, o agravante é carente de legitimidade ad causam para interpor o presente agravo regimental, que tem como finalidade exclusiva dar seguimento a noticia criminis por ele ofertada.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Federal, quando fundado na ausência de elementos consistentes à demonstração da ocorrência de conduta criminosa, é irrecusável.



    3. Agravo regimental não-conhecido.”



    (Pet 4.173 AgR, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2008) (grifou-se).



    Diante do exposto, em razão da ausência de legitimidade recursal do agravante, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    Retornem os autos ao arquivo, imediatamente, independente de publicação desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Após, publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente